Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-10.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701070-10.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GEORGE MARANHAO DINIZ IMPETRADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA/DF DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ednaldo Santos Ferreira, ADVOGADO, ATUANDO EM CAUSA PRÓPRIA, contra Acórdão de no 1227261, da Terceira Turma Recursal, referente ao processo no 0726790-96.2019.8.07.0016, que, em razão da deserção, não conheceu do recurso inominado interposto pelo ora impetrante. Na hipótese, restou incontroverso que: (i) o impetrante interpôs o recurso inominado em 24.9.2019 (ID 12349086) sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça; (ii) instado a se manifesta para comprovar, no prazo de 48 horas, a sua situação de hipossuficiência (ID 12467169, despacho publicado em 12/11/2019), quedou-se inerte conforme faz prova o registro eletrônico de ciência em 12/11/2019 e a certidão do transcurso do prazo em 14/11/2019; (iii) não obstante o decurso do prazo, em 20/11/2019, o recorrente apresentou dois comprovantes de pagamento desacompanhados das correspondentes guias de pagamento (ID 12723246 e 12723319); (iv) em razão disso, o pedido de concessão de justiça gratuita foi indeferido, ocasião em foi concedido o prazo de 48 horas para o “pagamento e comprovação de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais, com as respectivas guias de pagamento), pena de deserção (CPC, Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998)” (Grifos no original) - (ID 13325211, registro eletrônico de ciência em 21/01/2020, decurso do prazo em 23/01/2020); (v) após o decurso do prazo, o recorrente apresentou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, informou que já tinha apresentado os comprovantes do pagamento das custas recursais, bem como requereu o regular processamento do recurso (ID 13430559); (vi) o pedido de reconsideração foi indeferido, ocasião em que, mais uma vez, foi-lhe esclarecido, de forma destacada em negrito, que os comprovantes de IDs 12722999 e 12723319, além de desacompanhados das correspondentes guias de pagamento, foram apresentados após o decurso do prazo (ID 13567996); (vii) em nova manifestação o recorrente repisou os argumentos lançados na petição anterior (regular recolhimento das custas); (viii) a 3a Turma Recursal, em decisão devidamente fundamentada, não conheceu o recurso, nos seguintes termos: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DESACOMPANHADOS DAS RESPECTIVAS GUIAS RECURSAIS. DESERÇÃO. I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões dos Juizados Especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo e. Juízo a quo. II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único). III. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento. IV. No caso concreto: (i) recurso interposto em 24.09.2019, com pedido de gratuidade; (ii) registro de ciência (aba “expedientes”), em 12.11.2019, da intimação à comprovação da hipossuficiência (48 horas); (iii) certificado o decurso in albis do prazo, em 18.11.2019; (iv) em 20.11.2019, o recorrente colacionou os comprovantes de pagamento de ID 12723246 e 12723319), desacompanhados das respectivas guias; (iv) indeferimento da assistência judiciária gratuita e intimação para comprovação do recolhimento das verbas recursais (48 horas – DJe 19.12.2019); (v) o recorrente protocolizou, em 30.12.2019, “pedido de reconsideração” e regular processamento do recurso inominado, uma vez que "desde o dia 20.11.2019, já havia juntado o comprovante de pagamento das custas recursais"; (vi) proferida a decisão de ID 13567996 (em que consta, em destaque, que os comprovantes não foram instruídos com as guias de pagamento): indeferimento da “reconsideração” e determinação de aguardo do prazo para cumprimento da decisão, em razão da suspensão dos prazos processuais; (vii) petição do recorrente, em 21.1o.2020 que, em relação ao cumprimento da decisão, alegou que “entendemos se tratar do recolhimento das custas, ocorre, que as mesmas já foram recolhidas e constam dos autos, CONFORME FAZ PROVA ID No 12723246 E ID No 12723319. Não havendo mais razões para insistir na gratuidade da justiça. Pelo que se pugna pelo prosseguimento regular do feito”. V. Os comprovantes de pagamento, desacompanhados da guia de recolhimento com a identificação do processo (representação numérica do código de barra, a viabilizar a identificação dos comprovantes de pagamento do recurso interposto) a tempo e modo (preclusão consumativa), não constituem meio idôneo à comprovação do recolhimento do preparo, por não conterem dados mínimos indispensáveis à sua vinculação ao respectivo processo. Precedentes: STJ, 3a Turma, AgRg no AREsp 613.638/PB, 4a Turma, AgRg no AREsp 576.060/SP. VI. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n.942029, DJE: 25/05/2016; 2a Turma Recursal, Acórdão n.959405, DJE: 18/08/2016; 3a Turma Recursal, Acórdão n.931253, DJE: 07/04/2016. VII. Recurso não conhecido.” (Grifos no original) (ix) o recorrente, advogando em causa própria, opôs embargos de declaração alegando omissão, porquanto “não houve a devida fundamentação do Acordão ora embargado para fins de esclarecer de forma fundamentada o prejuízo de não ter o embargante no ato de apresentação do recurso inominado as guias das custas, tendo o seu recurso não conhecido somente por essa razão”. (Grifo); (x) afirmou que o teor das decisões o induziu ao erro, bem como que “no comprovante de pagamento das custas existe a clara identificação do nome do embargante, está pago em nome do TJDFT, bem como a data do pagamento, dia 19/11/2019, a hora do pagamento, às 18:55, o CPF do embargante, o CNPJ do beneficiário”; (xi) requereu aplicação de efeitos modificativos ao acórdão embargado para “destrancar o recurso inominado interposto a fim de que seja conhecido e julgado” pela Turma Recursal. (Grifo); (xii) os embargos de declaração foram conhecidos e rejeitados, nos termos do art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II (ID 1727589); e (xiii) Decorrido o prazo sem a interposição de recurso ao acórdão (24/07/2020, ID 18034478), foi certificado o trânsito em julgado (ID 18034478). Na via do mandado de segurança, o impetrante sustenta, em síntese, que o acordão é teratológico, abusivo e manifestamente ilegal, razão pela qual requer seja conhecido o recurso inominado interposto nos autos do proc. no 0726790-96.2019.8.07.0016. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente cumpre esclarecer que o remédio constitucional foi inicialmente distribuído à 3a Turma Recursal, que declinou da competência, pelo que os autos foram redistribuídos à 2a Turma Recursal. O Juiz Almir Andrade de Freitas, por entender que a competência para julgamento do presente mandado de segurança é da 3a Turma Recursal, determinou o retorno dos autos. O Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima, por sua vez, entendeu falecer competência a 3a Turma Recursal, razão pela qual determinou a redistribuição a outra Turma Recursal. O Juiz Aiston Henrique de Sousa da 1a Turma Recursal determinou o retorno dos autos à 3a Turma Recursal, sem, contudo, suscitar conflito negativo de competência. À míngua de Órgão superior à Turma Recursal, bem como de previsão normativa a determinar a competência de outra Turma Recursal, diversa da apontada como coatora, para conhecer e julgar a presente ação mandamental, passo à análise do recurso. A detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus não deve sequer ser admitido. Isso porque, o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11/2016) dispõe que: “Art. 11. Compete à turma recursal: [...] II - processar e julgar originariamente: [...] b) mandado de segurança contra decisões monocráticas em matérias cível e criminal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública;” o que não é o caso dos autos. As hipótese previstas no RITR não abarcam a pretensão do impetrante que é a de desconstituir/reformar julgado da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Desse modo, na espécie, mostra-se intransponível a barreira regimental, de molde a impedir a reforma de decisão de órgão colegiado dos Juizados Especiais com a utilização do mandado de segurança. Com efeito, poderia o interessado, se fosse o caso, recorrer do acórdão por outros recursos previstos na legislação, como a Reclamação e o Recurso Extraordinário e não deixar transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso, conforme o trânsito em julgado certificado nos autos. Ainda que não existisse impedimento regimental, na expressa dicção do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite-se o mandado de segurança, em hipóteses excepcionais, quando há precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. Não se verifica, a rigor, decisão teratológica ou manifestamente ilegal passível de suspensão na restrita via do mandamus, posto que fundamentada na compreensão jurídica da 3a Turma Recursal acerca dos fatos e amparada na legislação processual civil, o que redunda na inadmissão da ação manejada. Importante mencionar, outrossim, que a decisão não foi proferida em fase de execução ou cumprimento de sentença (ainda não iniciado), conforme previsto na norma regimental. Inviável conhecer do mandado de segurança como agravo de instrumento, na hipótese, haja vista o ato impugnado tratar-se de decisão da 3a Turma Recursal. Inaplicável, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 932 do CPC, uma vez não verificada a existência de vícios sanáveis. Destarte, é manifestamente inadmissível o Mandado de Segurança impetrado, razão pela qual deve ser liminarmente rejeitado. Forte nestes argumentos, indefiro a inicial e extingo o processo, em observância aos artigos. 10, inciso IV, 11, 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito